Tribunal: TJMT
Processo: 1021619-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021619-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA KAROLINE FIGUEIREDO - CPF: 016.213.681-14 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. INVIABILIADE TÉCNICA DE ACESSO AO SISTEMA. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO

Se restou demonstrado que a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual da audiência de conciliação, em decorrência de falha na conexão, anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que deixou de participar do referido ato

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021619-14.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Fernanda Karoline Figueiredo

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Feita essa consideração, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:
Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.
”.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu a audiência de conciliação realizada no dia 19/09/2022 às 16h00min.

Verifico que no mesmo dia da audiência de conciliação, a autora juntou manifestação às 17h23min, onde alegou que trabalha na zona rural do Estado, local com dificuldades de sinal de telefone e internet, e que tentou conectar, mas sem sucesso. Para comprovar, juntou o “print” da tela do aplicativo da reunião. Por estes motivos, requereu que fosse determinada nova data para a realização da audiência de conciliação.

Ao analisar a justificativa apresentada pela Autora, entendo que restou evidenciado que, em decorrência de problemas técnicos, a parte autora não conseguiu acessar o ambiente virtual para participar da audiência de conciliação.

Desta forma, se a parte autora justificou o motivo de sua ausência na audiência de conciliação, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023